Tribunal: TJES
Processo: 5016894-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016894-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA HENRIQUES FRANCA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VERA LUCIA VIANA HENRIQUES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Fernanda Henriques França de Oliveira contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o pronunciamento judicial impugnado não possuía conteúdo decisório. A embargante sustentou a existência de omissão no julgado, defendendo que o despacho combatido afetaria o contraditório e poderia ensejar preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar o conteúdo decisório do pronunciamento judicial atacado no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão impugnado afirma expressamente que o pronunciamento judicial recorrido limitou-se a determinar a intimação da parte para apresentação de documento, sem conter carga decisória, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

A própria embargante reconheceu, nas razões do agravo, que o despacho não tem natureza decisória, mas apenas “influência” sobre o mérito, o que reforça a ausência de cabimento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A decisão embargada analisou adequadamente a admissibilidade do recurso, concluindo pela ausência de conteúdo decisório e, portanto, pela impossibilidade de sua impugnação por meio de agravo de instrumento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e não se presta à rediscussão de matéria já decidida nem ao reexame do mérito da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe agravo de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório, conforme exige o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada ou para manifestar inconformismo da parte.

A inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento impugnado afasta a alegação de omissão no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001 e 1.015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016894-30.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: FERNANDA HENRIQUES FRANÇA DE OLIVEIRA.

RELATOR: RELATOR DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou a embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2)
no agravo de instrumento o pronunciamento judicial impugnado tem conteúdo decisório; e 3) há “risco real de preclusão da matéria e lesão ao contraditório”.

Requer
e
u o provimento dos
embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque no voto foi mencionado que “o pronunciamento vergastado não contém carga decisória porque nele, em verdade, foi determinada apenas a intimação da agravante para apresentar certidão de óbito da inventariada. Saliento que a matéria relativa ao objeto do inventário ser a totalidade dos bens ou a parte disponível dos bens da extinta não foi objeto da parte dispositiva do pronunciamento judicial. Por sinal, a própria agravante reconhece que ‘Embora o despacho não tenha natureza decisória, é evidente que o entendimento equivocado ali expresso já influencia o tratamento da matéria de mérito...’ (id 10557844, p. 12). Forçoso concluir, portanto, que o provimento jurisdicional impugnado não é contemplado nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015 do Código de Processo Civil) notadamente porque não possui conteúdo decisório. Ausente, pois, um dos requisitos de admissibilidade de agravo de instrumento, qual seja, o cabimento. Nos termos do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez